Tribunal: TJDFT
Processo: 0728456-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728456-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: AVIMAR JOSE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ART.866 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 769 STJ. NÃO APLICABILIDADE. ROL DO ART. 835 DO CPC. CABIMENTO DA PENHORA. QUANDO EXAURIDAS AS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A suspensão de que trata o TEMA 769 do STJ é restrita aos processos regidos pela Lei 6.830/1980, portanto, não aplicável indistintamente a todos os processos de execução. 2. A penhora do faturamento é medida excepcional (art. 866 do CPC), porém cabível, desde que esgotados os meios para satisfação do crédito (art.835, X, do CPC). 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, alega que o acórdão impugnado desrespeitou a determinação do STJ no julgamento da afetação do tema 769 dos recursos especiais repetitivos. Sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, ao argumento de que a matéria discutida se aplica a todas as cobranças, não somente às cobranças fiscais. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.047.779/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ DE SUSPENSÃO DOS FEITOS ATRELADOS AO TEMA REPETITIVO No 769. CONTROVÉRSIA ATINENTE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE FÁTICA OU JURÍDICA COM O CASO EM QUESTÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Agravo interno objetivando o sobrestamento do feito, ante a determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nos 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo no 769), com suspensão dos feitos atrelados. Impossibilidade. 3. Hipótese em que o paradigma apresentado refere-se apenas aos processos regidos pela Lei no 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais. 4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9o do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado. Precedentes. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009